Tribunal: CARF
Processo: 10972.000170/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.000170/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.853 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
FLAVIO RODRIGUES GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores
depositados em contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a
origem dos recursos, havendo a incidência do imposto de renda.
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10972.000170/2008-16
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.853 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000170/2008-16

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 206/216 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2006.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado, em 02/10/2008, o Auto de
Infração de fls. 02/07, com ciência do sujeito passivo em 06/10/2008 (AR fl. 145),
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, exercício 2006, ano-calendário
2005. sendo apurados os seguintes valores:
Imposto
285.728,34
Multa de Ofício – 75% (passível de redução
214.296,25
Juros de Mora – calculados até 30/09/2008
82.289,76
Total do crédito tributário apurado
582.314,35
Motivou o lançamento de oficio a constatação de omissão de rendimentos, caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada por documentação hábil e idönea.
após ter sido o contribuinte regularmente intimado a apresenta-la, conforme previsto no
art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Segundo o Relatório da Ação Fiscal (fls. 08/16), o contribuinte ADEMAR
RODRIGUES GUIMARÃES - ESPÓLIO, CPF n° 171 .035.41 1-91, foi enquadrado
nos critérios nacionais de fiscalização de pessoas físicas, em virtude de
incompatibilidades entre os rendimentos declarados e a movimentação financeira
informada em Declarações de CPMF das instituições financeiras.
Na execução da ação fiscal referente ao MPF 0610500-200%-00067-0, foram
constatadas contas em conjunto com FLAVIO RODRIGUES GUIMARAES, CPF
032.843.736-08, a saber:
a) Banco do Brasil S/A -› Conta 91.090-2 - Agência 303~8-4 - Titulares:
ADEMAR RODRIGUES GUIMARÃES. FABIO RODRIGUES GUIMARAES e
FLAVIO RODRIGUES GUIMARÃES. '
b) Sicoob Crediagro Ltda. - Conta 583-5 – Cooperativa 3103-8 - Titulares: ADEMAR
RODRIGUES GUIMARÃES e FLAVIO RODRIGUES GUIMARAES.
Verificou-se que o contribuinte FLAVIO RODRIGUES GUIMARAES teve. nas contas
acima. uma movimentação bancaria incompatível no ano-calendário de 2005/exercício
de 2006. conforme Declaração de Ajuste Anual Simplificada entregue, sem a
correspondente tributação.
Assim. foi iniciada ação fiscal para apuração de eventuais rendimentos não oferecidos a
tributação, devido aos indícios de movimentação financeira incompatível.
Para tanto, foi o contribuinte intimado a comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos depositados/creditados nas contas bancárias mantidas em
nome dos titulares ADEMAR RODRIGUES GUIMARÃES, FÁBIO RODRIGUES
GUIMARÃES e FLÁVIO RODRIGUES GUIMARÃES, bem como informar a
participação de cada um dos titulares acima citados no montante de recursos
movimentados.
Com os dados apresentados à autoridade fiscal e considerando que o interessado não se
manifestou dentro do prazo legal estabelecido nos Termos de Intimação, passou-se à
lavratura do Auto de Infração. com as informações disponíveis pela Repartição, nos
termos do disposto na legislação tributária. entre outros, no art. 42 da Lei 9.430/96 e no
art. 849 do RIR/1999.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.853 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000170/2008-16

Assim, foi apurada omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada. destacando a autoridade lançadora que a despeito das
intimações efetuadas, 0 contribuinte não apresentou a origem destes ou qualquer
correlação entre os depósitos e a atividade profissional exercida.
Assim. após as devidas conciliações e exclusões legalmente permitidas, tais corno
depósitos/créditos decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física. resgate de aplicações financeiras, estornos e cheques devolvidos, restaram não
comprovados, mediante documentação hábil e idônea, os depósitos/créditos constantes
dos anexos A e B, a saber:
- ANEXO A
Conta-Corrente no 91.090-2, no Banco do Brasil S/A, Agência 3038-4, conjunta com
Fábio Rodrigues Guimarães, CPF 023.679.446-95 e Ademar Rodrigues Guimarães,
CPF 171.035.411-91;
- ANEXO B
Conta-corrente no 583-5, no SICOOB CREDIAGRO de Campos Altos – MG,
Cooperatia número 3103-8, conjunta com Ademar Rodrigues Guimarães, CPF
171.035.411-91.
Dessa forma, a tributação foi efetuada, com fundamento no artigo 42 da Lei n°
9.430/96. Destaca ainda a autoridade fiscal que as contas bancárias pertencem à
modalidade “CONTA CONJUNTA” e tendo em vista que o contribuinte não informou
e nem comprovou sua efetiva participação no montante movimentado, observou o
disposto no § 6° do artigo 42 da Lei n° 9.430/96, incluído pela Lei n° 10.637/2002:
Lei 9.430/96
Art. 42 (...)
§ 6° Na hipótese de conas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido declaradas em
separado, e não havendo comprovação de origem dos recursos nos termos deste artigo o
valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002).
Em atendimento ao dispositivo legal acima os rendimentos mensais apurados em
virtude dos depósitos de origem não comprovada foram divididos pelo número de
titulares de cada conta, conforme demonstrado na tabela consolidada de folha 15. E a
partir dos valores omitidos apurados, foi calculado o imposto de renda devido.
Quanto às penalidades, destacam os autores do feito que foi aplicada a multa de oficio
de 75%, nos termos do artigo 957 do RIR/99, e artigo 44 da Lei n° 9.430/96, com a
redação dada pela Lei n" 1 1.488, de 15 de junho de 2007.
Os elementos probatórios que basearam o lançamento tributário constam do intervalo de
fls. 17 a 145 do processo.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Em 30/10/2008 o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 149/163, requerendo
o cancelamento do crédito tributário, ressaltando, em síntese e dentre outros aspectos, os
seguintes pontos que serão analisados no Voto: 1) o dever da autoridade lançadora
promover a investigação fiscal; 2) da inexistência de prova de aplicação dos depósitos
bancários questionados ou mesmo qualquer sinal de riqueza por parte do contribuinte;
3) que os depósitos bancários não constituem, por si só, fato gerador do imposto de
renda, pois não caracterizam disponibilidade econômica de renda e proventos; 4) que o
lançamento foi efetuado por presunção, não existindo nos autos nada que fomente seu
embasamento e a certeza de que os depósitos são rendimentos omissos.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.853 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000170/2008-16

Ainda, invocando o Principio da Eventualidade, contesta o impugnante a aplicação da
taxa SELIC no cálculo dos juros moratórios.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 186):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. CONTA CONJUNTA.
Na hipótese de contas' de depósito ou de investimento mantidas em conjunto. cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido declaradas em
separado. e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos da legislação
vigente, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção estabelecida no an. 42 da Lei n° 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada
(Súmula CARF n° 26).
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções. atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da
autoridade administrativa, mas sim exclusiva do Poder Judiciário
JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais (Súmula CARF N° 4).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 221/234 em que alegou em apertada síntese: (a) o dever da autoridade
lançadora promover a investigação fiscal; (b) da inexistência de prova de aplicação dos depósitos
bancários questionados ou mesmo qualquer sinal de riqueza por parte do contribuinte; (c) que os
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.853 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000170/2008-16

depósitos bancários não constituem, por si só, fato gerador do imposto de renda, pois não
caracterizam disponibilidade econômica de renda e proventos; (d) que o lançamento foi efetuado
por presunção, não existindo nos autos nada que fomente seu embasamento e a certeza de que os
depósitos são rendimentos omissos; e (e) invocando o Principio da Eventualidade, contesta o
impugnante a aplicação da taxa SELIC no cálculo dos juros moratórios.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Do Lançamento Efetuado Apenas com Base em Depósitos Bancários
Os depósitos bancários sem origem comprovada ou sem a devida comprovação
configura presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do disposto no artigo 42 e
parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Neste sentido, foi editada a Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ou seja, era ônus do contribuinte comprovar o consumo da renda.
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.853 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000170/2008-16

"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
O Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou sobre a constitucionalidade
do artigo 42, da Lei no 9.430/96, por meio do RE 855.649 (TEMA 842):
RE 855649
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES
Julgamento: 03/05/2021
Publicação: 13/05/2021
Ementa
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema
842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários
considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida
no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria
usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de
incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.853 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000170/2008-16

Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a
possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de
pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que
o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade
de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda,
aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A omissão de receita resulta na dificuldade
de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte,
bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica
atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a
tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada
pelo titular. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado
de prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.853 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000170/2008-16

Na tentativa de comprovar suas alegações, trouxe uma série de documentos que
demonstrariam a veracidade de suas alegações, mas sem fazer o devido cotejo entre os valores e
a justificativa da razão dos depósitos terem sido feitos em sua conta bancária.
Não basta comprovar a origem mas o motivo.
Não obstante, a comprovação da origem não desobriga o contribuinte de
demonstrar a natureza dos rendimentos, em particular para que possa o Agente Fiscal aplicar as
normas de tributação específicas. Tal obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR), vigente
à época dos fatos, expressamente indicado no Termo de Início do Procedimento Fiscal de fl. 8, e
assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
Sendo assim, diante da carência de prova a comprovar de forma cabal que não
houve omissão de rendimentos, deve ser mantida a cobrança referente aos presentes autos.
Aplicação da Taxa Selic
Também não merece prosperar a alegação de não deveria haver a incidência de
juros. Ocorre que a previsão da incidência de juros está expressamente prevista na legislação de
regência, conforme preceitua o § 3° do artigo 61 da Lei n° 9.430/1996:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto n° 7.212, de 2010)
(...)
§3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei n° 9.716, de 1998)
Mais especificamente, objetiva-se descortinar se, nos débitos a que se refere o §
3° do artigo 61 da Lei n° 9.430/1996, estão incluídos o tributo suprimido ao Erário e a multa
proporcional aplicada mediante lançamento de ofício, ou somente o valor do tributo suprimido.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.853 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000170/2008-16

Entretanto, esta questão já se encontra pacificada neste Egrégio Tribunal,
consoante o disposto na Súmula no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Sendo assim, nada a prover quanto a este tópico, devendo ser mantida a decisão
recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital